Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de nulidade de ato administrativo que indeferiu a conversão de licença-prêmio em pecúnia. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Coisa julgada. Na forma do art. 337, § 4o do CPC “Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando contêm as mesmas partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A pretensão da autora, servidora aposentada integrante da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, é que seja declarado nulo o ato administrativo que indeferiu a conversão de licença-prêmio em pecúnia devido a fato novo, o qual consiste em decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) proferida em 2018, que reconheceu o direito a conversão. A discussão é reprodução da controvérsia instaurada no processo n. 2016.01.1.040611-8, com trânsito em julgado em 04/11/2016. A questão de fundo discutida é a mesma, cuja pretensão é compelir o DF a efetuar a conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias de licença prêmio da autora. A Decisão n. 1677/2018-TCDF e a consulta realizada no Processo n.o: 16.925/17-e do TCDF não são aptas a desconstituírem coisa julgada material. Resta, pois, configurada a coisa julgada.
4 – Princípio da proteção judicial ou da inafastabilidade da jurisdição. Ação rescisória. A vedação à utilização da ação rescisória nos juizados especiais, prevista no art. 59 da Lei n. 9.099/1995 (Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei) não viola o princípio da proteção judicial, previsto no art. 5o. da Constituição Federal (XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito). Embora não tenha o recorrente apresentado de modo adequado e pertinente a fundamentação necessária para eventual discussão da constitucionalidade na instância competente, e não obstante o óbice da ausência de repercussão geral (AI8088968, Relator GILMAR MENDES), é possível concluir, de sua pretensão, este fundamento. Ademais, não há fato novo a ser analisado, pois não restou comprovado nos autos a tentativa do recorrente de solicitar a conversão diretamente ao órgão competente antes de novo ajuizamento de ação judicial. A via eleita é inadequada para os fins pleiteados pelo recorrente. Sentença mantida.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 Lei 9099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009), os quais ficam suspensos em razão da gratuidade de justiça.
M